Tribunal: STF
Processo: HC 110446
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO NA SUA FORMA TENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. TEMPO DE PERMANÊNCIA EM CÁRCERE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM IRREGULARIDADE. ORDEM DENEGADA. DEMORA NO JULGAMENTO DO PROCESSO-CRIME: PACIENTE CONDENADO A QUATRO ANOS E OITO MESES E PRESO HÁ DOIS ANOS E DOIS MESES. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    1. A periculosidade do agente, delineada pela gravidade in concreto do crime, pelo modus operandi e por sua personalidade, respalda a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. A prisão decorrente de sentença condenatória recorrível não afronta o princípio constitucional da não-culpabilidade, desde que estejam ainda presentes os requisitos necessários à custódia cautelar. Precedentes.



    3. A alegação de permanência do Paciente na prisão por um período supostamente excessivo não permite a concessão da ordem, porque razões outras, não apresentadas nesta impetração, podem ter inviabilizado o deferimento de benefícios previstos na Lei de Execução Penal, e não se enfrentou o tema nas instâncias precedentes.



    4. Ordem denegada.



    5. O excesso de prazo da prisão em razão da demora no julgamento do processo-crime, sem que a ela possa ser imputada a desídia, configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.



    6. Ordem concedida de ofício.